Tribunal: TJBA
Processo: 8055028-32.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055028-32.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): FABRICIO NOVAIS SILVA APELADO: JOELMA SILVA NOGUEIRA Advogado(s):THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. DESCONTINUIDADE POR 11 DIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando concessionária de serviço público de abastecimento de água ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da interrupção do fornecimento de água por 11 (onze) dias consecutivos. A parte recorrente sustenta ausência de comprovação do desabastecimento, licitude da interrupção com fundamento no art. 40 da Lei nº 11.445/2007 e inexistência de dano moral, pleiteando a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se restou comprovada a falha na prestação do serviço essencial de abastecimento de água; (ii) se a interrupção do fornecimento encontra amparo no art. 40 da Lei nº 11.445/2007 a ponto de afastar o dever de indenizar; e (iii) se o valor fixado a título de dano moral comporta redução. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a demonstração do dano e do nexo causal. 4. O conjunto probatório, mediante arquivo de mídia, prova testemunhal emprestada regularmente admitida, depoimento da Autora em audiência de instrução e julgamento, bem como registros de reclamações administrativas contemporâneas aos fatos, comprova a descontinuidade do serviço por 11 (onze) dias, afastando a alegação de inexistência de desabastecimento. 5. Os documentos unilaterais apresentados pela concessionária não se mostram suficientes para demonstrar a regularidade do serviço no período indicado, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia. 6. O art. 40 da Lei nº 11.445/2007 autoriza interrupções emergenciais ou para reparos, mas não afasta o dever de continuidade, tampouco exonera a concessionária da obrigação de adotar medidas eficazes para minimizar os transtornos e restabelecer o serviço no menor tempo possível. 7. A privação de água por período prolongado, tratando-se de serviço essencial, ultrapassa o mero dissabor e configura violação a direitos da personalidade, ensejando dano moral indenizável. 8. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a duração do desabastecimento, a repercussão do dano e o caráter pedagógico da condenação. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A interrupção prolongada de serviço público essencial de abastecimento de água, sem adoção de medidas eficazes para minimizar os transtornos, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da concessionária. 2. A privação de água por período significativo ultrapassa o mero dissabor e caracteriza dano moral indenizável. 3. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; Lei nº 11.445/2007, art. 40; CPC, arts. 85, § 11. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8055028-32.2019.8.05.0001, tendo como Apelante Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA e Apelada Joelma Silva Nogueira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator